Tribunal: TCU
Processo: 004.131/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3946/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.131/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Albuquerque Soares (XXX.074.339-XX); Cleusa de Fatima Moreira Scacchetti (XXX.373.549-XX); Giovani Torres (XXX.129.619-XX); Haryagne Benck Caldeira (XXX.104.819-XX); Hennir Santos Torres Condore (XXX.382.129-XX); Lucas Barbosa (XXX.463.039-XX); Maria Amelia Colicchio Ribeiro (XXX.893.208-XX); Marlon Junior Patrocinio Dias (XXX.415.289-XX); Matheus Henrique de Oliveira Guidarini (XXX.896.629-XX); Miguel Henrique Santos Jacoby (XXX.431.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.